Tribunal: TJBA
Processo: 8099453-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099453-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALBA GARDENIA GUANAIS AGUIAR

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA. ALTERAÇÃO DE APÓLICE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA SEGURADA. APLICAÇÃO DA APÓLICE ORIGINAL Nº 7.900. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. DISTINÇÃO ENTRE CRITÉRIOS SECURITÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 632 DO STJ. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a incidência das apólices nº 7.900 e nº 9.300 e condenar a seguradora ao pagamento de indenização relativa à cobertura de invalidez total permanente por doença prevista na apólice nº 7.900, a ser apurada em liquidação. A seguradora sustenta a inaplicabilidade da apólice originária, a inexistência de cobertura securitária e excesso na condenação. A autora, por sua vez, interpôs recurso visando ao reconhecimento de cobertura adicional prevista na apólice nº 9.300, posteriormente desistindo do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber qual apólice rege a relação securitária mantida entre as partes, diante da alegação de substituição contratual promovida unilateralmente pela seguradora; (ii) saber se a incapacidade laborativa constatada em laudo pericial judicial caracteriza evento coberto pelo contrato de seguro; (iii) saber se a manutenção do vínculo empregatício ou a ausência de aposentadoria por invalidez afastam o direito à indenização securitária; e (iv) saber se a sentença observou corretamente os critérios de atualização monetária do capital segurado, à luz da Súmula 632 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à seguradora o dever de informação clara e adequada acerca das cláusulas contratuais e eventuais alterações de cobertura, especialmente em contratos de adesão.

4.
A seguradora não comprovou a ciência inequívoca ou anuência expressa da segurada quanto à substituição da apólice nº 7.900 pelas apólices nº 850.688 e nº 850.689, mais restritivas, permanecendo aplicáveis as condições originalmente contratadas.

5.
O laudo pericial judicial concluiu pela incapacidade total e permanente da autora para o exercício de sua atividade habitual, evidenciando nexo causal com a atividade laborativa desenvolvida. A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e elaborada por profissional especializado, constitui meio técnico idôneo e suficiente para comprovação do sinistro securitário.

6.
A ausência de aposentadoria por invalidez ou a manutenção do vínculo empregatício não afastam, por si sós, a caracterização da incapacidade laborativa para fins securitários, uma vez que os critérios adotados no âmbito previdenciário não se confundem com aqueles previstos no contrato de seguro.

7.
A sentença observou corretamente a Súmula 632 do STJ ao determinar a incidência de correção monetária desde a contratação, não havendo falar em bis in idem, por se tratar de atualização destinada à preservação do valor real da indenização, distinta da eventual atualização contratual do capital segurado.

8.
Quanto ao recurso da autora, a manifestação de desistência recursal implica perda superveniente do objeto, impondo-se o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso da seguradora conhecido e desprovido. Recurso da autora julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 46 e 47; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 464 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0507935-80.2017.8.05.0274, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, publ. 26.08.2025; TJBA, Apelação nº 0507099-44.2016.8.05.0274, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, publ. 22.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.